Tribunal: TCU
Processo: 031.933/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18305/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, e na forma do art. 143, I, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares as contas da Sra. Sidélia Lemos Dias dos Santos (CPF XXX.053.905-XX), dando-lhe quitação plena, excluir a empresa FJ Futura Eireli (CNPJ 11.616.797/0001-72) da relação processual, ante o afastamento do dano inicialmente observado, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 116), à responsável, para ciência. 1. Processo TC- Processo 031.933/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sidélia Lemos Dias dos Santos (XXX.053.905-XX). 1.2. Entidade: Município de Cândido Sales/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Magno Israel Miranda Silva (26125/OAB-BA), representando Sidélia Lemos Dias dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.